Tribunal: TJDFT
Processo: 0754721-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754721-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: LUCAS SOUSA DIAS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Sandro Soares Santos em favor do paciente LUCAS SOUSA DIAS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 13.343/2006. O impetrante sustenta a ilegalidade do acautelamento tendo em vista a ausência de elementos subjetivos e objetivos que autorizem a segregação do paciente, que colaborou com a equipe policial durante a abordagem e não resistiu à prisão em flagrante. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, emprego lícito e um filho dependente, de quatro anos. Acrescenta tratar-se de crime sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Entende que a decisão impugnada padece de fundamentação, por não apontar os fatos e razões concretas que levam a crer que, solto, o paciente possa perturbar a ordem pública ou econômica, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar de aplicar a lei penal. De forma alternativa, compreende que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com utilização de tornozeleira eletrônica, é consonante com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de prisão domiciliar. É o breve relato. Decido. A questão em apreciação consiste em pedido de revogação de prisão preventiva, determinada pela autoridade coatora em 22/12/2024. Por se tratar de restrição de liberdade, a urgência está constatada, pelo que entendo viável a apreciação do pedido nesta seara excepcional do plantão judicial. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em uma análise rápida e provisória, típica dessa fase processual, à luz dos argumentos expostos pelo impetrante e daquilo que consta nos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor do paciente, ao menos neste momento processual. Como é consabido, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). No caso, a autoridade indigitada coatora salientou no decisum a situação de flagrância em que o paciente foi apreendido, após o recebimento de informações do “ÁGUIA” (inteligência policial) do BOPE, de que parte da carga do tráfico de drogas de um grupo criminoso estaria sendo movimentada na casa do paciente, conforme consta no auto de prisão em flagrante. Tais circunstâncias revelam o aparente envolvimento intenso do acusado na prática de delitos, inclusive de possível organização criminosa, com substancial periculosidade e risco às garantias legalmente previstas, notadamente à da ordem pública e da aplicação da lei penal. Como se observa, malgrado os argumentos declinados pelo impetrante, entendo que o decreto prisional cautelar deve ser mantido, porquanto os elementos de informação colhidos até então revelam a legalidade do flagrante, bem como a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da considerável quantidade de droga apreendida e dos petrechos encontrados na sua residência (local do flagrante) - balança de precisão, rolo de plástico filme e sacos plásticos. Diante do quadro delineado, e numa análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, entendo que agiu acertadamente o ilustre Juiz singular ao converter a prisão em preventiva, ante a periculosidade do caso em concreto e a necessidade de resguardar a ordem pública violada e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal, tampouco recomendada a concessão de prisão domiciliar. Importa acentuar que as condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade e suposto trabalho lícito) não lhe garantem o direito à liberdade provisória ou deferimento da prisão domiciliar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Constata-se, ainda, que o impetrante sequer demonstrou concretamente que a prole do paciente se encontra desamparada em virtude do acautelamento do genitor, não sendo a existência de filho menor de 12 anos, por si só, circunstância a afastar a gravidade concreta do delito e justificar a revogação da prisão, ou mesmo a concessão da prisão domiciliar, máxime quando o delito de tráfico de drogas foi praticado na própria residência. Nesse mesmo sentido, colha-se ementa de acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. RISCO AOS FILHOS MENORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito em sua residência, local onde habitava com seus filhos menores de 12 anos. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, incluindo a reiteração criminosa e o envolvimento da paciente em atividades ilícitas na própria residência, evidenciando risco à ordem pública (periculum libertatis). 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, é inviável quando a própria genitora representa risco aos filhos menores, praticando tráfico de drogas em sua residência. 4. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e a maternidade, não é suficiente para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam perigo concreto de reiteração delitiva e grave comprometimento da ordem pública. 5. A segregação cautelar, amparada por elementos robustos e devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1956194, 0749087-72.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Feitas as anotações e comunicações devidas, oportunamente, encaminhem-se os autos ao desembargador Arnaldo Corrêa Lima, com as mossas homenagens. BRASÍLIA, DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista